Tribunal: TJMT
Processo: 0023128-47.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023128-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 050.596.571-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUMAR COELHO DORILEO - CPF: 461.052.471-68 (VÍTIMA), JOSE SIMAO DE CAMPOS (VÍTIMA), ANGELA MARIA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OELVISON ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 034.771.331-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 044.659.901-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023128-47.2017.8.11.0042

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – PROCESSO DO APELANTE DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS COACUSADOS – DOSIMETRIAS REALIZADAS POR JUÍZES DIFERENTES – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE –
QUANTUM
MAIS BENÉFICO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Se o apelante se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus – os quais foram beneficiados, em sede recursal, com uma pena privativa de liberdade mais branda –, deve ser a ele estendido,
de ofício
, os efeitos da decisão concedida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023128-47.2017.8.11.0042

APELANTE: JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 13586-05.2017.8.11.0042 – Código 473680), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2o, I, II, V, (antiga redação), c/c o art. 70, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, busca a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
1)
a vetorial atinente às “consequências” do crime foi valorada de forma inidônea e desproporcional, devendo ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para seu recrudescimento;
2)
o concurso formal deve ser excluído, uma vez que “
restou evidente que a ação delitiva objetivava subtrair os bens integrantes da fazenda, o que consiste em patrimônio único – o da família do Sr. Jumar Coelho Dorilêo”
.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores, dos artigos 59 e 70, ambos do Código Penal; e do princípio da proporcionalidade [doc. digital n. 160488725].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 160488729].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 165828658].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023128-47.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS
, Oelvison Arruda dos Santos e Valdemir da Silva Vieira foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I, II e V (antiga redação), do Código Penal, em concurso formal de delitos.

Por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, o feito foi desmembrado em relação ao apelante (doc. digital n. 160489885).

Encerrada a instrução processual, no dia
24 de outubro de 2017
, a juíza,
Marcemila Mello Reis Penner
, prolatou sentença em relação aos coacusados, OELVISON e VALDEMIR, condenando-os à pena de
7 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pelo crime narrado na exordial acusatória.

Em 20 de setembro de 2018, o apelante foi preso – em decorrência de outro processo –, momento que foi procedida sua citação. Além disso, em 11 de novembro de 2019, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar e, em 26 de abril de 2019, o juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou data para a audiência de instrução e julgamento.

No dia 5 de julho de 2022, procedeu-se à oitiva das vítimas, JUMAR COELHO DORILEO, ANGELA MARIA DA COSTA e JOSÉ SIMÃO DE CAMPOS, da testemunha, MURILO CORREA AMORIM BARRETO, e realizou-se o interrogatório de JOÃO PEDRO (doc. digital n. 160488706).

Finda a instrução criminal, a juíza,
Althea Assunção Santos
, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Estes são os fatos.

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que se circunscreve à reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Ocorre que, por estarem todos os acusados [
OELVISON
,
VALDEMIR
e o apelante,
JOÃO PEDRO
] na mesma
situação fática-processual
e não havendo nenhuma particularidade nas suas dosimetrias – relacionada aos antecedentes –,
impõe-se a extensão dos efeitos da dosimetria
que concretizei para os coacusados
OELVISON
e
VALDEMIR
– nos autos n.
0013586-05.2017.8.11.0042

–, notadamente
por ser mais benéfica a todos eles
.

Ademais, os temas levantados pela Defensoria Pública no presente recurso
também foram abordados
no julgamento paradigma, de modo que reproduzo os trechos relacionados às matérias,
verbis
:

“[...] não vejo óbice na desvaloração da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, em razão do prejuízo patrimonial e do intenso trauma acometido às vítimas.

Como evidenciado na instrução criminal, a vítima, JUMAR COELHO DORILEO, afirmou que sua camionete – Toyota Hilux – sofreu avarias em decorrência da subtração e que precisou gastar mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o conserto dela, conforme se observa de trecho de suas declarações judiciais:

“
JUMAR
: [...] pegaram a camionete Hilux que eu trabalhei a vida inteira para conseguir comprar, rebentaram a camionete na cerca de arame liso, rebentaram minha camionete, com tudo os trem lá dentro [...] quebrou, arrebentou [...] a camionete tá aí na porta do Fórum, tudo lascada [...] gastei quatro mil para recuperar a suspensão porque eles saíram dirigindo patrolando tudo que é buraco [...], isso a mecânica dela, fora a lataria dela [...]”

Além disso, as vítimas, ÂNGELA MARIA DA COSTA e JUMAR relataram que ficaram extremamente abaladas pela violência perpetrada pelos agentes na empreitada criminosa. ÂNGELA disse que “sua filha [a menor que estava no local] é traumatizada até hoje”, enquanto JUMAR sofre crises de ansiedade e “sua saúde ficou totalmente abalada [em decorrência da prática criminosa]”.

O prejuízo patrimonial e o trauma psicológico provocado pelo assalto estão além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

[...]

Passo, agora, à análise da pretensão defensiva atinente à exclusão do concurso formal de crimes, ao argumento de crime único.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos: 1) a camionete Toyota Hilux, diversos objetos pessoais e a quantia de R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) de JUMAR; 2) as joias de ÂNGELA; e 3) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente a JOSÉ SIMÃO.

Em se apresentando mais de uma vítima, embora pertencentes ao mesmo núcleo familiar, não há se falar em crime único, mas em concurso formal [...].

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria [...]
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo; contudo, concedo a extensão dos benefícios,
de ofício
, referente à
alteração da dosimetria da pena privativa de liberdade
dos coacusados, OELVISON ARRUDA DOS SANTOS e VALDEMIR DA SILVA VIEIRA [ref. aos autos n. 0013586-05.2017.8.11.0042] ao apelante
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS
[na ação penal n. 0023128-47.2017.811.0042] ficando definitivamente condenado à reprimenda de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023